Tribunal: TJMT
Processo: 1047763-05.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047763-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR ADEQUADO – MANUTENÇÃO – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDO.
1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é inidônea preliminar de “inépcia da inicial” e “carência de ação” arrimada na suposta existência de previsão de cláusula contratual a respeito da verba profissional devida para a hipótese versada. Inteligência arts. 267, VI, 269, I e II, e do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. 2. Segundo o STJ, “o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante”. (AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 3. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC/15, art. 85, §2o), analogicamente, do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GALERIA MARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS e também pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Honorários
”

(Proc. no 1047763-05.2022.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido para condenar o Banco ao pagamento de R$ 50.000,00 acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 205270180)

No recurso vinculado ao Id. no
205270191
, a autora/apelante Galera Mari e Advogados Associados aduz que o valor arbitrado na sentença apelada a título de honorários advocatícios não prestigiou os critérios legais, notadamente a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8906/94, que determina obrigatória observância dos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC à definição dos honorários advocatícios, inclusive “
a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa
”, e, nessa perspectiva, afirma que a verba honorária arbitrada representa quantia aviltante ao se considerar o trabalho que desenvolveu ao longo dos anos e ao atual valor dos créditos objetos de cada execução.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor dos honorários “
arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão
” (cf. Id. no 205270191).

O réu/apelante Banco Bradesco, no recurso vinculado ao Id. no 205270192, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão dos embargos de declaração por ausência de fundamentação; julgamento extra petita porque “
a causa em questão não questiona ou nega a existência de pagamentos pela distribuição das ações e outros pagamentos intermediários ocorridos ao longo dos anos nos processos em que o apelado trabalhara”;
carência de ação por ausência de interesse processual, na medida em que
“a demanda movida pelo ora apelado não lhe poderá trazer nenhum benefício quanto ao recebimento de honorários de sucumbência derivados da Ação referência, bem como, pela existência de contrato expresso – inclusive para casos de rescisão contratual – sendo inadequada a eleição da via de Ação de Arbitramento de Honorários”
;
inépcia da petição inicial, porque, a seu ver, o pedido não decorreria logicamente da causa de pedir, destacando que “
nas razões de pedir menciona contrato expresso, enquanto nos pedidos pleiteia medida admissível somente em caso de ausência de contrato ou acordo. Também nas razões pleiteia 18% do valor atualizado da causa trabalhada, mas nos pedidos pleiteia arbitramento em valor compatível com o trabalho realizado
”.

Alega, no mérito, que, sendo prevista cláusula
ad exitum
claríssima no contrato, inclusive para a hipótese de rescisão contratual, não é possível o arbitramento judicial, sob pena de violação da liberdade contratual, da boa-fé, do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica, enfatizando que as partes celebraram “contrato de risco”, e justamente por isso, a remuneração da autora somente deve ocorrer futuramente, depois de preenchidas condições estabelecidas no contrato, qual seja “êxito, nominada como recuperação final”; além disso, “
durante a atuação do apelado como advogado da causa, êxito não houve! Nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços para os quais já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do Banco Bradesco (...), não há outra conclusão possível: nada mais é devido ao apelado! ”.

Diz que a sentença desconsiderou totalmente o fato de que anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03, quando ocorria quitação, atermada, de recebimento de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22, inclusive “
consta dos autos a quitação firmada em 10/03/2020, que contém, renuncia ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
”, e também defende a existência de omissão em relação ao valor arbitrado, pois, “
mesmo diante de serviço já remunerado, e da ausência quaisquer proveito econômico na ação, arbitrou o valor de R$ 50.000,00 em demanda na qual o próprio embargante não recebera nenhum valor
”.

Critica a forma de distribuição dos ônus sucumbências na presente lide, pois, “
diante do pedido de condenação em 18% sobre o valor atualizado da causa, temos que o pleito do embargado era de R$
267.034,69
e, assim, o proveito econômico do apelante fora de R$
217.034,69
, quantum que evitara suportar no montante condenatório
”, de modo que, na verdade, sucumbiu
em mínima parte, fato este que não fora observado pela sentença”,
sendo, portanto, igualmente omissa.

Defende a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita deferida para a sociedade/autora, já que
“a realidade é existência de plena capacidade financeira do abastado apelado. Tanto é verdade que em quase a totalidade das centenas de ações distribuídas contra o Apelante a justiça gratuita fora indeferida e, ato contínuo, o apelado realizou o pagamento das custas devidas”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, acolhida as questões preliminares ora suscitadas, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reformada a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral, ou, ao menos, “substancialmente reduzido o valor da condenação referente ao arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito que originou a presente demanda.”

Prequestiona violação “dos art. 11, art. 85, § 2o e 8o, art. 86, caput e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596 do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX da CF”. (cf. Id. no 205270192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
propôs
ação de arbitramento de honorários
em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos devidamente qualificados e representados nos autos.

O autor narra que por mais de 31 anos, de forma ininterrupta e em caráter quase que exclusivo, prestou serviços jurídicos ao réu e, durante esse período, ocorreram inúmeras alterações contratuais. Na última alteração, ocorrida em 19/02/2016, as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão – Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos –, com vigência de 05 anos, o qual sofreu alguns termos aditivos, mas principalmente relacionado aos valores de honorários advocatícios. Afirma que toda e qualquer alteração ocorreram sempre à sua revelia e por imposição do réu.

Assevera que sempre cumpriu com suas obrigações contratuais, atendendo as exigências técnicas impostas pelo réu. Sempre atuou com profissionalismo e competência, entregando ótimos resultados, cumprindo mensalmente com as metas

estabelecidas pelo contratante. Afirma que, em função da prestação dos serviços ao réu, construiu toda a sua estrutura física e humana, com um quadro de quase 200 colaboradores, a fim de atender o volume de demandas, de mais de 25.000 processos sob seu patrocínio, ao longo dos anos. Informa que fez elevados investimentos na capacitação de sua equipe e aquisição de sistemas informatizados, tendo aberto 14 filiais pelo País. Para corroborar alegação de que sempre prestou serviços de qualidade ao Banco, descreve as premiações que obteve ao longo dos anos, nos quais sempre foi muito bem avaliado pelo programa denominado de PADE – Programa de Avaliação do Desempenho dos Escritórios Contratados.

Relata que no dia 19 de novembro de 2020 foi notificado pelo Banco réu acerca da intenção da rescisão do contrato, com a revogação das procurações que lhes foram outorgadas. Informa que prestou as contas dos serviços prestados e que estavam pendentes de pagamento e os respectivos valores, no formato exigido pelo réu, tendo-o notificado para que efetuasse o pagamento ou que se compusessem, mas o banco ignorou todas as tentativas de negociação Sustenta que o contrato de prestação de serviços vigente previa que a remuneração em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% do valor do crédito em execução, sendo 8% sobre o valor da recuperação final do crédito do Banco, acrescido de honorários sucumbenciais que são fixados ao menos em 10%.

Relata que lhes são devidos os honorários relativos à atuação na ação de execução n.0010195-55.2011.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada em 07/04/2011 em desfavor de CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, pugnando pelo recebimento de RS123.600,39 (cento e vinte e três mil, seiscentos reais e trinta e nove centavos) e na ação de execução n. 0000132-79.2016.8.10.0022, da Comarca de Açailândia/MA, ajuizada em 07/01/2016 em desfavor de LABORATORIO FARMACIA L J LTDA – ME E OUTRA, pugnando pelo recebimento de R$278.460,76 (duzentos e setenta e oito, quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos). Afirma que atuou nesses processos com zelo e dedicação, não apenas no âmbito judicial, mas desenvolvido também administrativa e internamente. Descreve os serviços realizados na condução do referido processo e informa que o valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$758.710,86 (setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos) e R$724.815,22 (setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e dois centavos).

Requer a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios relativo aos serviços prestados nas ações de execução de título extrajudicial n. 0010195-55.2011.8.11.0041 da Comarca de Cuiabá/MT e n. 0000132-79.2016.8.10.0022, da Comarca de Açailândia/MA, arbitrando-o de acordo com o art. 22, § 2o, do EOAB, bem como nas custas processuais e honorários.

(...)

MÉRITO

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado tanto pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, como também pelos serviços prestados nos processos n. 0010195-55.2011.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT e n. 0000132- 79.2016.8.10.0022, da Comarca de Açailândia/MA.

É certo também o fato de que o réu dispensou os serviços do autor de forma unilateral, como demonstra a notificação de comunicação de rescisão contratual.

(...)

Verifica-se que, além das cláusulas citadas, as partes firmaram outras que beneficiam financeiramente o autor. Especificam, inclusive, valores por tipo de ação, assim como por volumes/demandas, estabelecendo também um teto remuneratório por processo, vejamos:

(...)

Há ainda cláusula em que, não tendo como calcular os honorários, estes serão definidos conforme o beneficio financeiro revertido em favor do Contratante, ora réu:

(...)

As alterações realizadas nos aditivos tratam sobre valores de honorários, tratamento de dados, não ocorrendo alterações substanciais ao contrato primitivo

As cláusulas contratuais demonstram que o autor recebia pequenos valores, de acordo com peças processuais ajuizadas, protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor do réu.

Resta, portanto, demonstrado que é assegurado ao autor, ao final de cada demanda, o recebimento de honorários de recuperação final de crédito em favor do réu, ou seja, decorrente do proveito econômico experimentado pelo banco.

Com a rescisão contratual unilateral e antecipada, o autor se viu impossibilitado em continuar com a prestação dos serviços e de buscar um melhor e satisfatório resultado ao banco, visando o recebimento de honorários ao final das causas patrocinadas.

Em nosso ordenamento jurídico, a prestação de serviços está regulamentada pelos artigos 593 a 609 do Código Civil, sendo que o seu 594 dispõe:

(...)

E, tratando especialmente da prestação de serviços advocatícios, o Estatuto da Advocacia disciplina em seu art. 22, o qual foi recentemente alterado:

(...)

O réu traz aos autos termos de quitação no intuito de comprovar que nada deve ao autor.

Entretanto, o termo de quitação de honorários, datado de 31/05/2016, se refere a quitação dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015:

(...)

Ou seja, os horários que eram devidos antes dessa data (31/12/2015), foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019, e todos fazem referência à cláusula “da quitação de honorários” (cláusula 6.22). Referida quitação anual, prevista na clausula 6.22, não se refere aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria “6.7”.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que o Contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do Contratante, assim como os de sucumbência

Logo, como a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorreu antecipadamente, o autor ficou impedido de receber tais honorários.

Para a hipótese de rescisão contratual antecipada, tem-se admitido a relativização da regra contratual de honorários, a fim de evitar o locupletamento indevido.

Se prevalecer a regra originariamente pactuada, haverá afronta aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e locupletamento ilícito. Afinal, o contrato foi rescindido unilateralmente pelo réu, impedindo o autor de atuar no feito, de modo a alcançar os melhores resultados, assim como receber efetivamente em decorrência de créditos revertidos em favor do réu.

O arbitramento dos honorários aqui não fere o pactuado, haja vista que a rescisão de forma unilateral impediu o autor de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo réu. Impediu também de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo neste caso o cliente assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que o rompimento do contrato de prestação de serviços pelo cliente, impedindo o advogado de patrocinar a causa até o fim, autoriza o arbitramento de honorários, na proporção dos serviços prestados

(...)

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios ao caso em apreço, passo a análise do valor a ser arbitrado.

O autor pede que os honorários advocatícios sejam arbitrados de acordo com a redação do art. 22, § 2o do Estatuto da OAB,
verbis:

(...)

No entanto, o contrato firmado entre as partes estipula um limite na cláusula “6.6 Teto Honorários”, que em seu aditivo prevê o montante máximo de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) de honorários a serem pagos ao final.

Logo, não há como este juízo fixar os honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico, como disciplina o art. 85, §2o do CPC, eis que ultrapassaria o teto contratualmente previsto.

A par disso, o valor deve ser fixado por apreciação equitativa, como impõe o § 8o do art 85 do CPC, e considerando o tempo, o grau de zelo e os serviços prestados, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Por este processo o autor busca receber os honorários devidos pelos serviços executados nas ações de execução n. 0010195-55.2011.8.11.0041, da Comarca de Cuiabá/MT e n. 0000132-79.2016.8.10.0022, da Comarca de Açailândia/MA, cujo valor atual do crédito do réu nas referidas ações é de R$758.710,86 (setecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e dez reais e oitenta e seis centavos) e R$724.815,22 (setecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais e vinte e dois centavos).

O autor patrocinou referidas ações com zelo e dedicação, promovendo as diligências necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito.

Levando-se em consideração os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto, fixo os honorários em
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com estes fundamentos, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
esta
ação de arbitramento de honorários advocatícios
proposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, para condená-lo ao pagamento de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da data deste julgamento.

Condeno o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

De início, em relação às questões preliminares arguidas pelo Banco/réu/apelante, anoto que todas as matérias ali abordadas se confundem com o próprio mérito recursal, com o qual, portanto, serão devidamente analisadas e decididas; não obstante, adianto, desde já, que, à luz dos dispositivos legais vigentes e aplicáveis à espécie e da orientação jurisprudencial a respeito do tema, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe ao advogado destituído ajuizar competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, exatamente como fez a Sociedade/autora, que, em suma, na exposição postulatória, definiu que, “
diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração, não resta outra saída ao autor senão pleitear o arbitramento judicial de honorários, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do banco
”; é a
ratio decidendi
, perfeitamente aplicável ao caso dos autos, da construção da “
jurisprudência pacífica do STJ
(...)
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20/4/2020), sendo que verificar se há, ou não, pacto acerca dos honorários devidos, bem como a relevância disso, tal qual pretende o Banco, diz respeito ao mérito da lide, e não a questão preliminar ao mérito.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)

Ademais, não há falar em julgamento
extra petita
se a parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de receber honorários referentes à sua atuação em processos do autor, e justamente isso é que foi deferido na sentença apelada.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que o Escritório/autor e o Banco Bradesco celebraram, em 19/02/2016, “
Contrato de Prestação de Serviços Juridicos”
, por meio do qual aquele foi constituído por este para atuar nas causas em que o Banco/Réu lhe encaminhasse, e, em virtude dessa contração, em 07/04/2011, passou a atuar na ação de execução n. 0010195-55.2011.8.11.0041, que tramitou perante a Comarca de Cuiabá, ajuizada contra CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 123.600,39 (cf. Id. no 203137876), e em 07/01/2016, atuou na execução de n. 0000132-79.2016.8.10.0022, comarca de Açailândia/MA ajuizada contra LABORATORIO FARMACIA L J LTDA – ME E OUTRA,, pugnando pelo pagamento do valor de R$ 278.460,76.

Sucedeu, porém, que, em 19/11/2020, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato, e, por conta disso, o escritório deixou de receber os honorários referentes ao trabalho prestado na citada lide executiva, daí o ajuizamento da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

O tema recursal não é

nenhuma
nov
idade
para esta eg.

Corte de Justiça
, que
, por
incontáveis

vezes
, já se deparou, analisou, discutiu e decidiu a controvérsia que, agora, mais uma vez, é posta em mesa para apreciação, em que, diante da rescisão imotivada do contrato de
prestação de serviços advocatícios

ad exitum
, cuja
vitória processual

havia sido estabelecida como
condição suspensiva para que

fosse devida a
remuneração
, o advogado destituído ajuíza contra o ex-cliente ação de arbitramento de honorários, então, com o fito de
evitar

desnecessária
tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), adoto como razão de decidir –

mutatis mutandis

– a fundamentação do

acórdão proferido no julgamento do
RAC no 46.732/2015, da relatoria do

i.
Des. Sebastião Barbosa Farias, por meio do qual, como verdadeiro

leading case

a respeito da mat
éria
, est
e
eg
.
T
ribunal de Justiça
assentou a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios quando, embora as partes tenham pactuado que aqueles seriam somente os de sucumbência, o tomador dos serviços, antes de findado o processo, rescinde o contrato

imotivadamente
, deixando o advogado à míngua
:

“
(...)
,
é evidente que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido
,
porém, ressalta-se que o risco assumido pelo advogado contratado, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação, em razão do seu próprio esforço e diligência.

Deste modo, com a revogação o mandato, o advogado deixa de atuar na lide; portanto, não poderá envidar esforços para que o banco apelado seja vencedor ao final do processo, portanto, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Logo, conclui-se que o próprio Banco Apelante, ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho da Apelante, de modo que evidencia a legitimidade do Apelado para figurar no polo passivo da ação.

Desta feita, muito embora tenha ocorrido pactuação acerca da forma de remuneração no período de vigência do contrato, não há previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada, porquanto as cláusulas acima citadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação, e, não disciplinam a forma de pagamento quando da rescisão unilateral.

(...)

Ressalto que o Banco Apelante na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência:

‘(...)

4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)’. (fls. 21)

É incontroverso nos autos que o apelante/autor elaborou algumas petições para o normal andamento do processo n. 740/2008, código 81431 em trâmite pela 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, conforme inclusive reconhecido na r. sentença, in verbis: (...).

Portanto, demonstrado que a parte apelante/autora efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

Desta forma, descabida a alegação do banco apelante de que, ao apelado cabe aguardar o encerramento do processo, para só então perceber a remuneração pelo serviço prestado, uma vez que este foi impedido de levar a causa até o fim, com a denúncia imotivada do contrato, pelo próprio banco.

Ora, o fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e pacta sunt servanda, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

(...)

Assim, no atual modelo de formulação de contratos previsto em nosso ordenamento jurídico, os princípios devem ser analisados de forma sistêmica.

Nesse diapasão, o princípio da liberdade de contratar é informado pelo princípio da boa-fé, a fim de qualificar a conduta das partes e orientar a interpretação do contrato.

Por sua vez o pacta sunt servanda deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3o, I da Constituição Federal.

Ademais, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que ‘não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto’. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Nesse contexto, não há ofensa ao assentado no art. 5o, XXXVI da CF, no art. 6o e incisos da LINDB e nos artigo 421 e seguintes do CPC, uma vez que conforme demonstrado alhures, o ato praticado pelo banco contratante, afrontou aos princípios da boa-fé contratual (art. 422), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC), sendo passível de análise conforme previsto no art. 5o, XXXV da CF.

(...)

Dessa forma, não prosperam as alegações do banco apelante, uma vez que embora tenha havido contrato de honorários com previsão de recebimento apenas na hipótese de sucumbência, é possível a propositura da ação de arbitramento de honorários, em caso de rescisão imotivada de contrato de prestação de serviço que não previa a remuneração em tal situação, sob pena de locupletamento ilícito do contraente.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 46732/2015, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/09/2015)

No mesmo sentido, o eg. STJ assentou o entendimento de que, embora nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual seja condição suspensiva para que o advogado faça jus à remuneração, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese prevista na primeira parte do art. 129 do Código Civil, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio (STJ - Quarta Turma - REsp 1337749/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/02/2017).

Em específico à contenda entre a Galera Mari e Associados e o Banco Bradesco em relação à rescisão imotivada do “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
” vinculado ao Id. no 205268288, ao analisar as particularidades inerentes à relação contratual havida entre as partes e enfrentar o mérito de outros recursos que encerram discussão praticamente idênticos à destes autos, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que, nos termos da orientação da jurisprudência do STJ, “
não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC
(...)
, que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.
(...),
logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou
” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023), assentando, de igual forma, que “
o contrato em questão apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. Ou seja, os honorários contratuais eram pagos ao contratado, ora autor, por atos processuais praticados, desde que estivessem inseridos no rol taxativo, ficando sem remuneração aqueles porventura executados e não arrolados pela parte contratante.
(...).
Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários.
(...).
Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato
” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023).

Esse é, a propósito, o uníssono entendimento professado pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAC no 1003630-72.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em 26/07/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00.” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAC no 1005496-18.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 06/09/2023)

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. 2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. 3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento. 4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAC no 1045932-19.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 13/09/2023)

Tem-se, pois, que a rescisão unilateral e injustificada, como a realizada pelo Banco Bradesco na hipótese discutida nos autos, gera o direito do advogado ao recebimento dos honorários, mesmo que se trate de contrato com cláusula
ad exitum
”, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro. Aliás, pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, evitando até mesmo que ocorra o enriquecimento ilícito do réu, que se beneficiou dele, sendo que “
tal exegese
(...)
tem por base a compreensão de que o rompimento unilateral da avença por iniciativa do mandante, antes da conclusão da demanda patrocinada, inviabiliza o recebimento, pelo advogado, dos honorários sucumbenciais previstos como única remuneração dos serviços prestados, o que implicaria flagrante enriquecimento sem causa se o arbitramento judicial não fosse autorizado. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda. Todavia, a rescisão unilateral do contrato, promovida de forma imotivada, pelo mandante tem o condão de elidir a supracitada condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu efetivo implemento
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020).

Essa é, a propósito, a orientação interpretativa adotada por ambas as Turmas de Direito Privado do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. JULGAMENTO DA CAUSA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CABIMENTO. 2. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 3. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. DESCABIMENTO. 4. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 5. FIXAÇÃO DO QUANTUM DIRETAMENTE POR ESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. 6. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM COM VISTAS À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 7. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. Precedentes. 5. Embora afastada a necessidade de espera do recebimento dos créditos pendentes, e, consequentemente, do êxito em cada ação proposta, como requisito para o pagamento dos honorários contratados, não há nos autos elementos que possam autorizar a fixação do valor devido a esse título diretamente por esta Corte Superior, mormente pela necessidade de interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica entabulado entre as partes, o qual prevê uma diversidade de situações com critérios distintos para remunerar a atuação dos profissionais, a depender da natureza ou da fase em que se encontra o processo, se de conhecimento ou de liquidação. 6. Por isso, faz-se necessária a cassação do acórdão recorrido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que, mediante a análise dos documentos juntados ao processo, arbitre, como entender de direito, os honorários devidos pelo trabalho desempenhado pelos advogados ora recorridos, ou, caso repute indispensável, que determine a produção de provas para viabilizar esse arbitramento. 7. Agravo interno do Unibanco-União de Bancos Brasileiros S.A. desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2020)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. (...). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a rescisão imotivada, pelo mandante, do contrato de honorários advocatícios, impedindo que o profissional receba remuneração pelo êxito, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento dessa verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 623.623/RS, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020)

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, como se extrai dos demais julgados desta eg. Corte acima destacados, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2o do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2o, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Por tal, no que se refere ao arbitramento de honorários advocatícios com relação à ação de execução reclamada na presente demanda, observando que o processo tramitou perante Juízo em que a Sociedade/autora não possui escritório profissional, e que o tempo de dedicação à causa foi de aproximadamente 6 anos, que o processo de execução, como bem sabemos, não demanda atividade profissional de grande esforço e complexidade, não sendo o caso em análise exceção a essa premissa geral, e que a parte autora cuidou do andamento de maneira zelosa e diligente, apresentando manifestações protocolares necessárias ao prosseguimento regular do feito de forma satisfatória durante os anos subsequentes de tramite processual, como os requerimentos de penhora de bens e realização de hasta pública; considerando, ainda, que, embora não se trate de demanda envolvendo vultosa importância financeira, na data do ajuizamento, o crédito exequendo era de R$ 123.600,39 e R$ 278.460,76, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador sempre deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa (STJ, AgRg no REsp no 1420149/RS), enfim, sopesando todos esses aspectos acima listados, reavaliando detidamente o quadro factual em que se deu a prestação dos serviços advocatícios, admito a necessidade de manter o valor fixado em função da atuação no processo em comento, cuidando-se de quantia que remunera com justeza o desempenho da atividade profissional, prestigiando as recomendações legais, e condizente com as particularidades do caso, assim, tomando por base todos esses aspectos, entendo que o arbitramento dos honorários em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) revela-se a medida justa e adequada às particularidades do caso concreto.

Quanto ao pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, a sentença assim dispõe:

O réu impugnou os benefícios da justiça gratuita requeridos pelo autor. Por sua vez, o autor se defendeu no sentido de que faz jus ao benefício, bem como que a isenção de custas prevista na Lei Estadual n. 11.077/2020 deve ser aplicada por analogia.

Realmente, foi deferido ao autor a isenção do pagamento dos emolumentos, despesas e custas, conforme art. 4o da Lei 11.077/2020 (ID 106483379). Entretanto, verifico a necessidade de revisão dessa decisão, por dois fundamentos.

Primeiro, porque referida norma instituiu a isenção aos advogados, nas execuções dos seus honorários advocatícios, e esta demanda versa sobre arbitramento de honorários.

Outrossim, recentemente o TJMT se manifestou pela inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.077/2020, que beneficia os advogados nas ações de execução extrajudicial, em razão do vício de iniciativa e afronta a igualdade, verbis:

“AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.” (TJMT, N.U 1026337-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023 – destaquei)

(...)

No julgamento do AI 1000778-67.2023, o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, com propriedade, citou em seu voto:

“Contudo, recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou, in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23)

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isso porque, ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida isenção se destinava tão somente à categoria dos advogados, em detrimento a outros profissionais liberais.

Portanto, por qualquer que seja a ótica, não merece acolhimento o recurso neste ponto.”

Por oportuno, registro que o STF decidiu:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)”. 11. Ação conhecida parcialmente e, nessa parte, pedidos julgados parcialmente procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei no 15.232/2018. Tese de julgamento: “1. Não viola a competência privativa da União lei estadual que dispõe sobre a recomposição de saldo de conta de depósitos judiciais. 2. É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.23 – negritei)

A par disso, revejo a decisão de ID 106483379 e REVOGO a isenção de custas concedida ao autor.

No entanto, na inicial o autor pediu os benefícios da justiça gratuita, sob a justificativa que, com a rescisão do contrato pelo réu, sua receita reduziu drasticamente, estando impossibilitada de arcar com os custos do processo, haja vista que ajuizou centenas de ações como esta.

Não tendo o réu apresentado documentos que comprovem que o autor pode pagar as custas, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ademais, é de fácil constatação na plataforma do PJE que o autor propôs muitas ações como esta em face do réu.

Diante disso, concedo os benefícios da justiça gratuita ao autor.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, a instituição bancária não apresentou prova mínima sobre a capacidade econômica pela parte autora, portanto, a manutenção da decisão nesse ponto não merece reparo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de ambas as partes.

Custas recursais “
pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024